Tribunal: TJPA
Processo: 0800061-60.2021.8.14.0021
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800061-60.2021.8.14.0021

RECORRENTE: DANIELI PRISCILA PEREIRA BARROSO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – ARTIGO 121, §2º, I, IV, DO CP – PUGNA O RECORRENTE PELO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA – Improcedência.
A materialidade do delito encontra-se comprovada pelos documentos juntados aos autos. Os indícios de autoria, de igual forma, através das declarações da recorrente, bem como depoimentos testemunhais produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, afastando a tese de legítima defesa, por ausência de seus requisitos, razão pela qual nessa fase, na dúvida, a pronúncia se impõe para apreciação de julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural para causas dessa natureza.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO,
interposto por
DANIELI PRISCILA PEREIRA BARROSA,
contra decisão interlocutória do Douto Juiz de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Igarapé Açu.

Narra a denúncia, que no dia 02 de fevereiro de 2021, por volta das 19h, a ora denunciada Danieli Priscila Pereira Barroso, mediante motivo torpe e com recurso que impossibilitou a defesa da vítima, matou o nacional José Rafael Sousa da Silva, vulgarmente conhecido como “cachorro”.

Após os trâmites legais, o juízo
a quo
pronunciou a ora acusada, nas sanções punitivas do artigo 121, §2°, I e IV, do CP, com fulcro no artigo 413, do CPP, contra a vítima José Rafael Sousa da Silva, para que seja submetida a Tribunal do Júri.

Inconformado com a decisão, a recorrente Danieli Priscila Pereira, pugna pela sua absolvição sumária, pelo reconhecimento da legítima defesa, alegando que a vítima lhe importunou sexualmente, que por sua vez estava embriagada e não tinha a intenção de matar, apenas repelir a ação, nos termos do artigo 415, do CPP c/c artigo 23, do CP.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se integralmente os termos da sentença de pronúncia.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inconformado com a decisão, a recorrente, pugna pela sua absolvição sumária, pelo reconhecimento da legítima defesa.

A materialidade do delito, encontra-se comprovada pelos documentos constantes do inquérito policial, especialmente o Laudo de Exame Cadavérico n°. 2021.02.000075 – TAN (fls. 104 – Id n°. 12402552), constando que o cadáver foi vítima de esfaqueamento.

Os indícios de autoria, de igual forma, através das declarações da recorrente e depoimentos produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, provas suficientes para embasar a decisão de pronúncia e afastar a tese de legítima defesa, pleiteada pela defesa, pois a pronunciada desferiu golpe de faca contra a vítima, em região letal, qual seja, no lado esquerdo do peito, por ter discutido com a vítima cerca de 15 (quinze) dias antes do dia dos fatos, razão que se mostra incompatível com o instituto da legitima defesa, que exige que a ação seja voltada a repelir injusta agressão, atual ou iminente.

Assim, entendo que não estão claramente presentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 25, do CP, razão pela qual nessa fase, se há dúvida, a pronúncia se impõe para apreciação de julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural para causas dessa natureza.

Ademais, ao contrário do que alega a defesa, em relação a alegada isenção de pena pela embriaguez, veja-se que, como sabido, a embriaguez não acidental, seja voluntária, culposa, completa ou incompleta, não exclui a imputabilidade do agente, sendo aplicação prática do princípio da “ação livre na causa”.

Colaciono julgado no sentido de que a absolvição por legítima defesa somente há de ter lugar quando houver prova inequívoca, cristalina, absoluta da excludente, o que não restou configurado no presente caso, levando em conta as circunstâncias em que o crime ocorreu, dúvidas estas a serem dirimidas pelo Conselho de Sentença, vez que a violência ultrapassa, e muito, o que seria aceitável como necessário para repelir a ação.

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. ART. 121,
CAPUT
, DO CPB. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE.
ABSOLVIÇÃO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA CONFIGURADOS.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PROVAS TESTEMUNHAIS QUE CONFIRMAM A VIOLÊNCIA EXERCIDA PELO ACUSADO. VÍTIMA QUE DEU UM TAPA NO ACUSADO E FOI SURPREENDIDA POR UMA FACADA NO ABDÔMEN. PROVA SEGURA. PRONÚNCIA QUE DEVE SER MANTIDA. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. DESCLASSIFICAÇÃO DE HOMICÍDIO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. IMPOSSIBILIDADE. DÚVIDA ACERCA DO DOLO. PROVA TESTEMUNHAL. ASPECTOS QUE DEVEM SER ANALISADOS PELO JÚRI POPULAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A pronúncia proferida às fls. 81/92 (ID 5535580) foi acertada, para que o acusado Rui Pereira de Sousa seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular, juízo natural para o julgamento, nos casos de crimes dolosos contra a vida. Assim, afasta-se qualquer dúvida sobre a validade e legitimidade da pronúncia, tendo em vista que, mesmo sem o exame de corpo de delito, resta comprovada a ocorrência do fato, com base em outras provas produzidas em juízo, no bojo da ampla defesa e do contraditório, existindo, ainda, a possibilidade de juntada do Laudo de Exame de Corpo de Delito após a sentença de pronúncia.
2. A absolvição por legítima defesa somente há de ter lugar quando houver prova inequívoca, cristalina, absoluta da excludente, o que não restou configurado no presente caso, levando em conta as circunstâncias em que o crime ocorreu, dúvidas estas a serem dirimidas pelo Conselho de Sentença. A tese de legítima defesa reclama, no mínimo, um exercício de argumentação, pois as provas testemunhais coligidas demonstram a violência com que o réu, ora recorrente, investiu contra a vítima, atingindo-lhe com uma facada na região abdominal, fato esse que não se coaduna com a excludente levantada. É forçoso reconhecer que, a violência ultrapassa, e muito, o que seria aceitável como necessário para repelir um tapa.
3. Dessa forma, vê-se que a legítima defesa não restou extreme de dúvida, não está comprovada de forma cabal e irrefutável. Ademais, sua admissibilidade exigiria uma análise de vários outros elementos informativos dos autos, implicando em uma interpretação da prova não admissível em sede do presente recurso, mesmo porque, qualquer juízo de valor, caberá ao Conselho de Sentença. 4. As provas constantes dos autos não deixam a menor dúvida de que o réu pretendia matar a vítima ou, pelo menos, assumiu o risco quando desferiu um golpe de arma branca no abdômen da mesma, logo, não há que se falar, nesse momento, em desclassificação do crime de homicídio para o crime de lesão corporal seguida de morte. Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu. A dúvida quanto à intenção do acusado deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença, que é o juízo natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar o que alega. 5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0005344-05.2013.8.14.0013 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 13/09/2021)

Portanto, a tese deve ser arguidas perante o Tribunal do Júri, Juízo competente para processar e julgar crimes desta natureza.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto e ainda em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
para manter a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

DESA.
Maria de
NAZARÉ
Gouveia dos
SANTOS

RELATORA

Belém, 27/11/2023